Tribunal: TJPA
Processo: 0006769-72.2019.8.14.0008
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 287 - DIREITO PENAL
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:_________
PROCESSO Nº 0006769-72.2019.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
CARTA TESTEMUNHÁVEL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
TESTEMUNHANTE: JURACY DOS SANTOS BOTELHO (ADV. SUELLEN CASSIANE DOS REMÉDIOS ALVES - OAB/PA Nº 15.289)
TESTEMUNHADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO TESTEMUNHANTE E POR SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

É induvidoso ser a carta testemunhável o meio processual adequado à impugnação de decisão que não recebe recurso em sentido estrito considerado intempestivo.
2.

É inviável o seguimento do recurso em sentido estrito, quando interposto após escoado o prazo de cinco dias, previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal.
2.1.

Por meio de minuciosa análise dos autos, é possível constatar que a decisão que a decisão que reabriu o prazo recursal foi publicada em 03/07/2019 (quarta-feira), sendo que o recurso em sentido estrito foi protocolado somente no dia 12/07/2019 (terça-feira), ou seja, 09 (nove) dias após a aludida decisão, já que o prazo iniciou a contagem a partir do dia 04/07/2019 (quinta-feira) excedendo assim o prazo legal.
3.

Carta Testemunhável conhecida e desprovida. Decisão unânime.
AC ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer da Carta Testemunhável e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006769-72.2019.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
CARTA TESTEMUNHÁVEL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
TESTEMUNHANTE: JURACY DOS SANTOS BOTELHO (ADV. SUELLEN CASSIANE DOS REMÉDIOS ALVES - OAB/PA Nº 15.289)
TESTEMUNHADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de carta testemunhável interposta por
Juracy dos Santos Botelho,
por intermédio da advogada Suellen Cassiane dos Remédios Alves, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito protocolado contra sentença de pronúncia.

Em suas razões, a defesa pugna pelo recebimento do Recurso em Sentido Estrito afirmando que:
¿[n]a data de 28 de dezembro de 2016 o juízo prolatou sentença de Pronúncia do réu, determinando a sua intimação pessoal e determinando que a secretaria certificasse sobre o cumprimento das medidas cautelares, especialmente o cumprimento mensal em juízo.
A intimação ao réu FOI FEITO DE FORMA EQUIVOCADA PELA SECRETARIA, QUE DIRECIONOU A INTIMAÇÃO PARA O ANTIGO ENDEREÇO DO RÉU, local que residiu por pouco tempo logo após sua prisão, e não para o endereço correto do réu, INFORMADO PELO RÉU NOS AUTOS NA OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇ~~OES FINAIS ÀS FLS. 81 A 86, ESTANDO O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ÀS FLS. 86, cujo protocolo foi feito em junho de 2007, 9 anos antes da determinação da intimação pessoal do réu, que foi feita de forma equivocada e cujas comprovações seguem em anexo.
Em razão do equívoco da Secretaria da vara em intimar o acusado no endereço antigo e desconsiderar totalmente o comprovante de residência juntado no ano de 2007, o acusado não foi localizado, tendo sido intimado através de edital, e exclusivamente em razão de sua não localização (em razão de a secretaria ter direcionado a intimação para o endereço antigo), e foi decretada a prisão preventiva do acusado.
Às fls. 135, o juízo determinou a intimação do acusado para que se manifestasse a respeito da constituição de novo advogado e dessa vez, a secretaria da vara direcionou a intimação para o endereço correto (informado nos autos desde o ano de 2007) e o acusado foi intimado e ao se dirigir à secretaria da vara pois é analfabeto e não compreendeu o conteúdo da intimação feita pelo oficial de justiça, foi efetuada a sua prisão.
Foi feito pedido de Revogação da prisão preventiva, onde foi explicado o equívoco em relação ao endereço do réu, tendo sido revogada a sua prisão e FOI REABERTO O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DO RECRUSO, SENDO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO A VARA NUNCA INTIMOU OFICIALMENTE O ACUSADO (testemunhante) DA REABERTURA DO PRAZO E TAMPOUCO PUBLICOU A REFERIDA DECISÃO, sendo que consta a digital do acusado ao sair da casa penal e colhida pelos agentes prisionais, porém não lhe foi entregue nenhum documento e trata-se de réu ANALFABETO, em que não consta a assinatura a rogo de nenhuma pessoa alfabetizada e que pudesse explicar o conteúdo ao acusado.
Na data de 05/07/2019 (sexta feira), o acusado compareceu até a secretaria da vara, teve conhecimento da decisão e assinou termo de compromisso, porém nem nesta oportunidade a vara DEU CIÊNCIA OFIFICALMENTE SOBRE A REABERTURA DO PRAZO, pois não foi entregue cópia da decisão ao acusado. Mas mesmo diante dessa condição, foi considerado pela defesa o primeiro dia útil seguinte como início do prazo, tendo iniciado em 08/07 (segunda feira) e finalizado em 12/07/2019.
Mesmo sem publicação e sem intimação oficial do testemunhante, na data de 12/07/2019 foi interposto RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, porém o juízo a quo não conheceu do recurso, tendo sido denegado seguimento ao recurso, tendo sido denegado seguimento ao recurso e mantida a sessão do tribunal do júri, sob a alegação de que o referido recurso era intempestivo¿.

Com esses argumentos requer o deferimento da justiça gratuita e que
¿seja conhecida e provida a presente carta Testemunhável, porquanto tempestiva e pertinente à hipótese em vertente, diante de todos os fundamentos lançados na presente peça recursal, derminando este e. tribunal o processamento do Recurso em Sentido Estrito e/ou dê provimento ao recurso denegado¿.

O
dominus litis
, por seu turno, sustenta que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo não provimento da Carta Testemunhável.

À fl. 91 foi mantida a decisão.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo desprovimento da Carta Testemunhável.

É o relatório.
Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.
Peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006769-72.2019.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
CARTA TESTEMUNHÁVEL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
TESTEMUNHANTE: JURACY DOS SANTOS BOTELHO (ADV. SUELLEN CASSIANE DOS REMÉDIOS ALVES - OAB/PA Nº 15.289)
TESTEMUNHADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Conheço da Carta Testemunhável, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

De início, defiro os benefícios da justiça gratuita ao testemunhante, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Narra a denúncia, protocolada no ano de 2004 (fls. 15/16), que:
¿(...) o denunciado, por volta de 04h00min do dia 10 de outubro do ano em curso, foi preso em flagrante delito por haver tentado contra a integridade física de Jacivaldo dos Santos Vasconcelos, Josimar dos Santos Nascimento e Juscelino dos Santos Nascimento, utilizando-se de arma branca - faca tipo peixeira -, fato ocorrido na residência das vítimas à rua 15 de novembro nº 07 - bairro Novo II - Barcarena/Pa.
O denunciado, segundo a peça informativa, fora companheiro da mãe das vítimas, Sra. Zali dos Santos Vasconcelos, por cerca de seis anos, estando atualmente separados, condição não aceita pelo autor que, constantemente perturbava o sossego e a paz das vítimas e sua mãe, talvez pesando em reatar a convivência com os mesmos.
Assim é que, no dia da ocorrência, embriagado feito um gambá, ao passar em frente à casa das vítimas, pôs-se a atirar pedras no telhado, como era seu costume, em quando aquelas abriram a porta para verem o que acontecia, foram desafiadas para brigas e atingidas com vários golpes de arma usada pelo acusado que ainda chegou a perseguir a terceira vítima, porém foi impedido de consumar um mal maior pela atuação da primeira que o atingiu com um pedaço de pau e conseguiu desarmá-la. (...)¿.

O testemunhante, nos autos do processo crime nº 00018070-53.2006.8.14.0008, foi pronunciado como incurso na sanção do artigo
121
,
caput
, combinado com o artigo
14
, inciso
II
, ambos do
Código Penal
.

Da sentença de pronúncia, o testemunhante foi intimado por edital (25/04/2019), uma vez que, de acordo com a decisão que determinou a forma do cumprimento do ato e decretou sua prisão preventiva (fl. 59),
¿o réu está foragido do distrito da culpa, mudou seu endereço sem autorização prévia deste Juízo¿
.

Entretanto, em 03 de julho de 2019 a magistrada Barbara Oliveira Moreira - ao revogar a prisão preventiva do recorrente -, reabriu, no dia 03/07/2019, com base no princípio da ampla defesa e do contraditório, o prazo para interposição de recurso contra a decisão de pronúncia (fl. 73).

A decisão que serviu como alvará de soltura e intimação foi cumprida em 03/07/2019.

O recurso em sentido estrito foi protocolado no dia 12/07/2019 (ID Libra nº 2019.02825990-34), razão pela qual teve seu seguimento negado pelo Juízo
a quo
(fls. 84/86).

Assim foi fundamenta a decisão,
verbis
:
¿Analisando a data em que o
réu tomou ciência da sentença
de pronuncia em
24 de junho de 2019
e aliado a informação que o mesmo
requereu o patrocínio da Defensoria Pública (fls. 137)
,o qual teve a remessa dos autos no mesmo dia , tem-se que começou a fluir o prazo recursal da data de 25 de junho de 2019,
terminando portanto em 04 de julho de 2019 para a Defensoria Pública, que inclusive confirmou o rol de testemunhas de fls. 131 (fls. 137v).
Entendo que houve preclusão lógica, pois que a apresentação de recurso é incompatível com a petição de fls. 137.v bem como houve preclusão consumativa pela perda do prazo recursal.
Em 01 de julho de 2019
, quando a nova patrona peticionou nos autos sobre o pedido de revogação,
tomou ciência do curso processual, inclusive da data em que o réu tomou ciência da sentença e poderia muito bem ter apresentado o recurso em sentido estrito naquela ocasião, mas ficou inerte.
Ressalto que a mesma apresentou
recurso em sentido estrito somente do dia 12 de julho de 2019, quando todos os prazos já tinham se esgotado
.
Há alegação de que este juízo quando da decisão de revogação da prisão preventiva, reabriu o prazo para recurso cai por terra, senão vejamos:
Ora,
o réu tomou ciência em 24 de junho de 2019 e ali começou a fluir o NOVO prazo para recurso
,
pois que estava acompanhado pelo Defensor Público que confirmou o rol ali apresentado
Art. 392, in verbis:
...................................................................................................................
A nova patrona quando peticionou em 01 de julho de 2019 com pedido de revogação de prisão, ali tomou ciência de todos os atos processuais e prazos, no entanto ficou silente quanto a apresentação de recurso.
O recurso em sentido estrito somente foi apresentado em 12 de julho de 2019 (fls 171), quando já tinha escoado prazo que finalizou em 04 de julho de 2019.
Cabe ressaltar que
mesmo que se conte novamente o prazo
para recurso da data da petição de fls. 151 (01 de julho de 2019),
o recurso apresentado esta intempestivo
(art. 586 do CPP: Art. 586.
O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias).
Além disso, mesmo que
tivesse sido reaberto o prazo
a contar da decisão de fls.
168 dos autos (data de 03 de julho de 2019)
, o prazo finalizaria em 08 de julho de 2019 e o
recurso também estaria intempestivo
.
Por todos esses argumentos acima expendidos, bem como considerando todas as datas possíveis,
o recurso apresentado e intempestivo¿.

(grifo no original).

Como consignei no relatório, a defesa sustenta que o recurso foi interposto tempestivamente, razão pela qual o juízo não deveria ter negado seguimento a ele.

Sem razão a defesa, pois agiu com acerto a Magistrada
a quo
.

Isso porque, conforme se depreende do acima exposto, o caso é de simples resolução, na medida em que claramente a procuradora do testemunhante se equivocou na contagem do prazo.

Sabe-se que para fins de análise da tempestividade recursal, deve-se contar como marco inicial a última intimação (mais benéfica) da defesa realizada do processo, seja da advogada do réu, seja a intimação pessoal do acusado.

No caso dos autos, com a reabertura do interregno recursal - decisão que foi publicada quando do cumprimento do alvará de soltura -, o prazo iniciou em 04 de julho de 2019 (quinta-feira), findando em 09 de julho de 2019 (terça-feira), sendo que a defesa interpôs o recurso somente em 12 de julho de 2019 (sexta-feira), ou seja, intempestivamente.

Deste modo, protocolado o recurso após o esgotamento do prazo legal, o seu não conhecimento é medida impositiva, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público e
nego provimento à Carta Testemunhável
.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator